Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717073-11.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: WISAM ALHANNA TABACARIA E LANCHONETE AGRAVADO: DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL

EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERDIÇÃO PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há direito líquido e certo em manter atividade empresarial que descumpre condições estabelecidas pelo órgão de vigilância sanitária. Não há qualquer ilicitude na suspensão das atividades de comercialização de produtos fumígenos até que a empresa autora adeque sua atividade às normas sanitárias.
II- Agravo de Instrumento interposto por WISAM ALHANNA TABACARIA E LANCHONENTE conhecido e não provido.